Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNCEF. MÚTUO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. ART. 397, CAPUT, DO CC. CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL. DIES A QUO DEVIDAMENTE COMPUTADO EM PLANILHA DE DÉBITO. CÁLCULO ESCORREITO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Escorreita a sentença que determina como termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora a data da planilha atualizada do débito, na qual constam todos os encargos contratuais por inadimplência. Ao assim proceder, evitou o magistrado a dupla atualização de valores e atentou à incidência dos encargos contratualmente avençados no cotejo com a data de vencimento de cada obrigação. Fatores devidamente considerados pela parte credora na planilha de demonstração do débito, a qual foi acolhida pelo julgador monocrático.
2. Recurso conhecido e desprovido.